Tribunal: TJSP
Processo: 2169798-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo Interno. Interposição contra decisão monocrática do relator que não conheceu de recurso de agravo de instrumento ante o reconhecimento da ocorrência da preclusão. Razões recursais que não convencem do desacerto da decisão recorrida.

Recurso desprovido.